Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-58.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000281-58.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIZABETH DA SILVA - CPF: 395.828.171-00 (APELANTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO – INVIABILIDADE – DÚVIDAS QUANTO À PROPRIEDADE – ITEM QUE É O OBJETO MATERIAL DO SUPOSTO DELITO E AINDA INTERESSA AO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP –
APELO DESPROVIDO
.

Tanto no curso do inquérito quanto no da ação penal, a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de três requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120,
caput
, do CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, do Código Penal).

Na hipótese, sendo certo que há manifesta dúvida instalada em relação a quem detém a legítima propriedade do bem, a restituição pretendida deve ser indeferida.

Apelo desprovido.

APELANTE:

ELIZABETH DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIZABETH DA SILVA
contra a r. decisão vista no ID
140856655
, proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT no incidente criminal n.o
1000281-58.2022.8.11.0042
, por meio da qual lhe foi
indeferida a restituição do motor da motocicleta Honda/Biz 125 ES, ano 2010, modelo 2010, cor vermelha, Placa NPG-1994, Renavan 00263714730 e Chassi 9C2JC4220AR388339
, supostamente apreendido no âmbito do inquérito policial decorrente do B.O n.o 2021.330197, que seria destinado à apuração do delito patrimonial de receptação.

Nas razões recursais de ID
140856662, a apelante
almeja a restituição do referido objeto
ao argumento de que é a
legítima proprietária
do bem.

Em contrarrazões vistas no ID
140856668
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
115494469
, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado por
ELIZABETH DA SILVA
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se da análise recursal que, aparentemente, a requerente, teve furtado o motor da sua motocicleta Honda/BIZ 125 ES, ano: 2010. Modelo: 2010. Cor: Vermelha, placa: NPG-1994, RENAVAM: 00263714730. CHASSI: 9C2JC4220AR38
8339
; posteriormente, o móbil foi apreendido, inserido em outra motocicleta, nos autos do procedimento de apuração decorrente do Boletim de Ocorrência no 2021.330197.

Dentro desse contexto, a apelante, pede a restituição do bem, alegando que precisa utilizar sua moto para trabalhar e vem sendo prejudicada pela apreensão do motor. Além disso, juntou aos autos fotos que seriam de um laudo pericial e boletim de ocorrência.

1.

Da restituição vindicada:

A evitar tautologia, incorrendo no risco de replicar os argumentos já lançados pelo d. juízo
a quo
, os quais, apesar de sintéticos, fulminam a tese defensiva, o que cumpre destacar nesta instância recursal é que, no tocante à temática, sabe-se que
a restituição de coisa apreendida somente é admitida quando esta já não interessa à persecução penal, isto é, se for prescindível à comprovação do fato ou aos interesses da parte.

Como se sabe, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, é possível concluir que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber:
i)
a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial
ou da ação penal
(artigo
118
do
CPP
);
ii)

a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente
(artigo 120 do CPP) e,
iii)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco
(artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se que a pretensão de restituição foi indeferida e assim deve ser mantida, defluindo no
insucesso da pretensão recursal
.

Isso porque, o motor que se pretende restituir é
objeto material da suposta prática delitiva que se encontra em fase de apuração na investigação
citada pela própria requerente,
o qual não se tem notícias sobre o desfecho,
mesmo porque a requerente sequer juntou aos autos cópia do Inquérito Policial no qual o bem de sua propriedade encontra-se apreendido.

Neste ponto, destaco que a própria apelante
não cuidou de instruir os autos com prova pré-constituída hábil à demonstração do direito alegado
, na medida em que nem mesmo se deu ao trabalho de apresentar cópia do procedimento administrativo - anexando à sua petição apenas um laudo pericial que, em tese, diz respeito ao processo no qual bem estaria apreendido -, ou narrar com congruência o nexo de causalidade que implique minimamente a relação do motor apreendido no bojo daquele procedimento com o de sua propriedade.

Além disso, como acertadamente concluiu o juiz
a quo
, acerca do laudo apresentado pela apelante, “
o laudo pericial apresentado no processo aponta que o motor pertence a outra motocicleta, com chassi 9C2JC4220AR38
8348
”, n.o do Motor “JC42E2A388348” e placa de licença original NUB0610/MT
”, que em nada se relaciona com a apelante,
tratando-se de bem de terceira pessoa.

Dessa forma, não só
há manifesta dúvida instalada em relação à legítima propriedade do bem apontado
, como também ressaí dúbia a relação da requerente com o procedimento investigatório apontado nos autos. Logo, da confusa narrativa apresentada, unida à carência de documentos comprobatórios, não há como se extrair mínimo grau de certeza acerca da propriedade e dos fatos envolvendo a apreensão do bem.

Além disso, ao que parece, já que não se tem maiores informações sobre a fase das investigações, e não restou seguramente demonstrada a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial, o
bem apreendido persiste interessando à apuração do ilícito, em tese, de receptação (B.O 2021.330197).
Neste particular, há julgados deste tribunal adotando a mesma linha intelectiva:

“(...) A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), motivo pela qual imperiosa a manutenção da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca propriedade. (N.U 0004967-11.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)”

In casu,
a i. defesa não comprovou, sem dúvidas, que a apelante é a verdadeira proprietária do bem cuja restituição reivindica, notadamente, se levarmos em conta laudo pericial que aponta que o motor é pertencente à terceira pessoa; ao passo que, exsurge, em verdade, manifesta
incerteza acerca da real propriedade do objeto
, e que deve ser discutida, portanto, em via própria, com a produção de prova específica para este desiderato.

Dessa forma, apresenta-se indispensável a promoção de dilação probatória para verificar o titular do direito de reivindicar o veículo, pretensão que
não comporta apreciação nesta esfera criminal
,
tornando imprescindível a manutenção do bem apreendido.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELIZABETH DA SILVA
permanecendo incólume a
sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT no incidente de restituição de coisa apreendida n.o
1000281-58.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022